Tribunal: TJPA
Processo: 0005554-53.2019.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005554-53.2019.8.14.0043

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que impôs ao ente estadual a obrigação de fornecer medicamento essencial a paciente com doença grave, conforme prescrição médica e laudos técnicos, estando o fármaco registrado na ANVISA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento seria exclusiva da União; (ii) avaliar se há violação aos princípios da reserva do possível, separação dos poderes e equilíbrio federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) e do STJ reconhece a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios no dever de assegurar o direito à saúde, não se exigindo a exclusividade da União no fornecimento de medicamentos de alto custo.
4. A existência de registro do medicamento na ANVISA afasta a necessidade de intervenção da Justiça Federal.
5. Princípios constitucionais como a reserva do possível e a separação dos poderes não podem prevalecer sobre o direito fundamental à saúde e à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
" "
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade solidária dos entes federativos impõe o dever de fornecimento de medicamentos independentemente de seu custo ou da inclusão em listas oficiais, desde que comprovada a imprescindibilidade do tratamento. 2. O direito fundamental à saúde prevalece sobre argumentos orçamentários e de competência administrativa.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, AgInt no AREsp 1.279.806/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

"Ante o exposto, conheço o recurso de Apelação, contudo NEGO PROVIMENTO, devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida."

Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada não observou a necessária aplicação dos precedentes obrigatórios e das súmulas vinculantes emanadas do Supremo Tribunal Federal. Aduz ser imprescindível a aplicação dos Temas 1234 e 6 do STF, bem como das Súmulas Vinculantes 60 e 61, os quais, no seu entender, regulam a matéria discutida. Sustenta que o fornecimento do medicamento pleiteado pela parte autora é de responsabilidade exclusiva da União, por se tratar de medicamento de alto custo, argumento que, segundo defende, deveria ter levado ao deslocamento da competência para a Justiça Federal.

O agravante também reafirma que, conquanto haja responsabilidade solidária entre os entes federados nas demandas de saúde, a execução das obrigações deve recair prioritariamente sobre a União, em respeito ao princípio da descentralização e da hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, entende que é vedado ao Poder Judiciário impor obrigações diretas ao Estado do Pará que onerem substancialmente seu orçamento, em detrimento do planejamento de políticas públicas universais e igualitárias, ressaltando o perigo da "judicialização da saúde" em detrimento do interesse coletivo.

Por fim, enfatiza que a canalização de recursos para demandas individuais pode comprometer políticas públicas essenciais, destacando a necessidade de equilíbrio federativo e de observância aos princípios constitucionais, como o da reserva do possível, da separação dos poderes e da isonomia. Requer, assim, que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência exclusiva da União para a lide e, consequentemente, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação ao Estado do Pará.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 24600852), nas quais suscitou, em apertada síntese, a ausência de qualquer mácula na decisão agravada.

Em suas contrarrazões, o Parquet primeiramente aduz a tempestividade de sua manifestação, diante da sua intimação pessoal em 07/01/2025 e da prerrogativa de prazo em dobro prevista no artigo 180 do CPC. No mérito, sustenta que a decisão monocrática agravada deve ser mantida na íntegra, pois se alinha com a jurisprudência consolidada no sentido de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, ainda que de alto custo ou fora das listas oficiais, é solidária entre União, Estados e Municípios.

Defende que a descentralização e a hierarquização do SUS não afastam a responsabilidade solidária dos entes federativos, citando expressamente o Tema 793 do STF para reforçar tal tese. Argumenta, ainda, que a judicialização da saúde, longe de violar a separação dos poderes ou a isonomia, é medida necessária para assegurar direitos fundamentais à saúde e à vida.

Ressalta que a ausência do medicamento no protocolo ou na lista RENAME não isenta o ente federativo do dever de fornecer o medicamento necessário ao tratamento, sobretudo diante da comprovação de sua imprescindibilidade. Aduz que eventuais questões orçamentárias não podem prevalecer sobre o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, citando vasta jurisprudência do STJ e STF que endossa essa linha interpretativa.

Por fim, assevera que a decisão agravada está em consonância com a interpretação constitucional prevalente, devendo, portanto, ser mantida, com o consequente desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de Id 22811626, por meio da qual foi negado provimento à apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deixou de observar precedentes e súmlas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, notadamente os Temas 6 e 1234, bem como as Súmlas Vinculantes 60 e 61. Defende que o fornecimento do medicamento pleiteado seria de competência exclusiva da União, haja vista o elevado custo envolvido, o que demandaria a remessa dos autos à Justiça Federal. Alega ainda que, embora reconhecida a solidariedade dos entes federados, a execução da obrigação deve recair prioritariamente sobre a União, a fim de preservar o equilíbrio federativo e orçamentário. Reitera, assim, o pedido de provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

Todavia, razões não lhe assistem.

A decisão agravada foi proferida em estrita observância ao entendimento pacífico da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde. O direito à saúde encontra-se assegurado como direito fundamental pelo art. 6º e pelo art. 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado – compreendido em sentido amplo, abrangendo União, Estados e Municípios – garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

No presente caso, está devidamente demonstrado que a paciente é portadora de doença grave e necessita do fornecimento de medicamento essencial para seu tratamento, com prescrição médica e laudos que atestam a imprescindibilidade da medicação. Ademais, consoante se extrai da decisão recorrida, o medicamento solicitado possui registro na ANVISA, não se tratando, portanto, de hipótese que exija a inclusão obrigatória da União no polo passivo, conforme entendimento fixado pelo STJ (AgInt no AREsp 1.279.806/RS).

O Tema 793 do STF, invocado pelo agravante, não lhe confere amparo, pois, ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados, apenas autoriza que o juízo, no caso concreto, direcione a obrigação de fazer e discipline eventual ressarcimento entre os entes, sem excluir a legitimidade de qualquer um deles para figurar no polo passivo. Inexiste, assim, qualquer error in judicando na decisão que manteve a condenação do Estado do Pará no fornecimento dos medicamentos.

As alegações acerca da reserva do possível, do impacto orçamentário e da separação dos poderes também não prosperam. Tais princípios não podem ser utilizados para afastar o cumprimento do direito à saúde, inserido no mínimo existencial e protegido de forma absoluta pela ordem constitucional. Conforme reiterado entendimento do STF, o direito à saúde prevalece sobre interesses financeiros e orçamentários do Estado.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025